Tribunal: TJES
Processo: 0000588-79.2019.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000588-79.2019.8.08.0054

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LIDIO ANTONIO MATEDI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
LESÃO CORPOR
A
L
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
BRIGA ENTRE IRMÃOS.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAD
A
S.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
R
ECURSO CONHECIDO E
DESPR
OVIDO.

1.

No caso, b
usca a combativa d
efesa
a absolvição do
apela
nte,
ao
considera
r
que a
s agressões
ocorridas
entre irmãos teriam sido
recíprocas.
Em que pese os
nobres argumentos, as provas dos autos não se revelam nesse sentido.
Ao contrário, o Boletim Unificado nº 38689749 (fls. 10/12), o Laudo de Exame de Lesões Corporais (fl. 28) e a prova oral colhida em sede policial (fls. 14, 17 e 20) e em juízo
(mídia)
são claras no sentido de que apenas
Lídia foi
vítima
d
as lesões corporais.

2.
Em relação
ao pedido de concessão de assistência judiciária gratuita e, consequentemente, de isenção das custas, sabe-se que este deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

3
.
Recurso
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000588-79.2019.8.08.0054

APELANTE: LIDIO ANTONIO MATEDI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: BRENNO PEREIRA LORENCINI - ES27758

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
000
0588
-
79
.20
19
.8.08.00
5
4

APELANTE:
L
Í
DIO ANT
Ô
NIO MATEDI

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
L
Í
DIO ANT
Ô
NIO MATEDI

e
m face da sentença

de
fl
s.
68/70
,

proferida

pel
o
Juízo da Vara
Única de Águia Branca
,

que, nos autos da
denúncia

ofertada
pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal,
reconhecendo a prática
d
o
crime previsto no art. 129, §
9º
,

do Código Penal,
na forma da Lei n
º 11.340/06,
condenando o acusado à pena
de
fi
ni
tiva de 10 (dez)
meses
de
detenção
,
em regime
inicial
abert
o.

Em razões
lançadas às
fls.
74/75
,
a defesa
pugna pela reforma da sentenç
a

para o fim de absolver o réu, porquanto as agressões ocorridas teriam sido mútuas,
no âmbito familiar entre irmãos.

C
ontr
arrazões
às fls.
78/79
,

pel
a
manutenção da sentença.
Em seguida, o
Parecer
Ministerial no mesmo sentido

(ID
5
3
73532
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a
exordial acusatória

que
o denunciado, no dia 23/02/2019, na resid
ê
ncia de sua genitora, ofendeu a integridade corporal de sua irm
ã
, Gabriele Matedi, causando-
l
he diversas les
õ
es.

Depreende-se

que ambos
moravam
com a
mãe
e
que,
na data dos fatos,
o denunciado
chegou em casa alcoolizado, nervoso e agressivo,
e

pass
ou
a discutir co
m
a
i
rmã
.
Em seguida,
a agredi
u
co
m
chutes, empurr
ões
e tapas,
mas
a
v
ítima
conseguiu se desvencilhar e procurar abrigo na casa de u
m
vizinho.

Consta
que a
pol
í
cia militar foi acionada, os agentes deslocara
m-
se
at
é
o local onde a v
í
tima
est
ava,
mas não lograram êxito em encontrar Lídio.
Consta ainda
que a genitora de ambos confirmou as declarações da
filha
e que o
próprio denunciado assum
iu
ter agredido a irmã.

D
eflagrada a ação penal
e
observado o princípio do devido processo legal e da ampla defesa
durante a instrução processual,

o denunciado foi condenado à pena descrita, razão pela qual interpôs o presente
apel
o
.

Como visto, b
usca a combativa d
efesa
a absolvição do
apela
nte,
ao
considera
r
que a
s agressões
ocorridas
entre irmãos teriam sido
recíprocas.

Em que pese os
nobres argumentos, as provas dos autos não se revelam nesse sentido.
Ao contrário, o Boletim Unificado nº 38689749 (fls. 10/12), o Laudo de Exame de Lesões Corporais (fl. 28) e a prova oral colhida em sede policial (fls. 14, 17 e 20) e em juízo
(mídia)
são claras no sentido de que apenas
Lídia foi
vítima
d
as lesões corporais.

Por fim, e
m relação
ao pedido de concessão de assistência judiciária gratuita e, consequentemente, de isenção das custas, sabe-se que este deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

Diante do exposto,
sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)